Tribunal: TJPA
Processo: 0800183-46.2020.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800183-46.2020.8.14.0009

APELANTE: MARIA ANTONIA DA SILVA NEVES

APELADO: BANCO BRADESCO S.A

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. DESCONTOS INDEVIDOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. DANO MORAL CONFIGURADO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME:

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, havia afastado a condenação por danos morais e determinado a devolução simples de valores descontados indevidamente de benefício previdenciário de consumidora idosa e de baixa renda.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:

a) A configuração de dano moral
in re ipsa
em virtude de descontos indevidos em verba de natureza alimentar (aposentadoria) de pessoa idosa e hipervulnerável.
b) A aplicabilidade da restituição em dobro do indébito (art. 42, parágrafo único, do CDC) para cobranças realizadas antes de 30/03/2021, e a necessidade de comprovação de má-fé da instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

Os descontos indevidos efetuados em parcos proventos de aposentadoria de consumidor idoso ultrapassam o mero aborrecimento e configuram dano moral, pois atentam contra a dignidade e a subsistência do indivíduo, violando a confiança na relação contratual bancária e gerando sentimentos de angústia e impotência.

O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da medida, sem implicar enriquecimento sem causa. No caso, proporcional e razoável R$ 3.000,00 (três mil reais).

Para as cobranças indevidas ocorridas antes de 30/03/2021, a devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor depende da comprovação da má-fé do credor, conforme tese com modulação de efeitos firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (EAREsp 676.608/RS). Não demonstrada a má-fé da instituição financeira, a restituição deve ocorrer na forma simples.

IV. DISPOSITIVO: Agravo interno conhecido e parcialmente provido, em juízo de retratação, para reformar em parte a decisão monocrática, condenando o banco ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$3.000,00.

LEGISLAÇÃO RELEVANTE CITADA:

·

Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), art. 1.021.

·

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:

·

Superior Tribunal de Justiça (STJ), EAREsp 676.608/RS.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e dar parcial provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para reformar, em parte, a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 28ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado realizada no dia 25/08/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Vistos os autos.

MARIA ANTONIA DA SILVA NEVES
interpôs
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
em face da decisão monocrática (Id. 19812260) proferida pela eminente Desembargadora Relatora, que conheceu e deu parcial provimento ao seu recurso de apelação cível interposto nos autos da Ação Anulatória c/c Repetição de Indébito e Indenização ajuizada em face do
BANCO BRADESCO S/A
.

A referida decisão monocrática reformou a sentença de improcedência para: (i) julgar procedente o pedido de indenização por dano material, determinando a restituição simples dos valores; (ii) julgar improcedente o pedido de compensação por dano moral; e (iii) condenar as partes aos ônus sucumbenciais recíprocos.

Em suas razões (Id. [ID da Petição de Agravo Interno]), a agravante sustenta, em síntese, o desacerto da decisão monocrática. Reitera a tese de que a cobrança indevida em sua conta corrente configura dano moral
in re ipsa
e demonstra a má-fé da instituição financeira, o que justificaria a restituição em dobro dos valores. Pugna, ao final, pela reforma da decisão, a fim de que seu pedido seja integralmente provido.

Relatados.

VOTO

O EXMO. SR. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

Inexistindo preliminares contrarrecursais, procedo ao juízo de admissibilidade
, identificando que o recurso é tempestivo e adequado e gratuito, preenchendo os pressupostos processuais necessários ao seu conhecimento.

Ausentes preliminares recursais, bem como prejudiciais de mérito, adentro diretamente na análise meritória propriamente dita
.

Consigno inicialmente que o agravo interno, nos termos do art. 1.021 do CPC, devolve ao órgão colegiado a matéria decidida monocraticamente, cabendo ao agravante o ônus de demonstrar o desacerto dos fundamentos do julgado unipessoal.

Forte nessa premissa e compulsando os autos, tenho que a agravante logrou parcial êxito em seu mister. Exceto em relação ao capítulo que trata dos danos morais, limita-se a reiterar os argumentos já vencidos na apelação, valendo-se, ademais, de uma tática argumentativa que merece ser rechaçada: a tentativa de rediscussão do mérito, sem apresentar qualquer fato ou fundamento novo.

No que tange à repetição do indébito
, a decisão agravada (Id. 18279242, pág. 6) aplicou corretamente o entendimento firmado pela Corte Especial do STJ no julgamento do EAREsp 676608/RS, que modulou os efeitos da tese sobre a devolução em dobro. Para cobranças indevidas ocorridas antes da publicação do referido acórdão (30/03/2021), como no caso dos autos, a restituição em dobro depende da comprovação de má-fé do credor, o que não foi demonstrado pela parte autora. A agravante, em seu recurso, apenas reitera sua convicção sobre a existência de má-fé, mas não apresenta elemento novo que infirme a conclusão do julgado, configurando mero inconformismo.

Quanto aos danos morais
, melhor sorte socorre a parte agravante e hei de exercer o juízo de retratação no ponto, no sentido de reconhecer a ocorrência de violação dos direitos da personalidade da parte autora/apelada/agravante, pois é inconteste a quebra da confiança esperada e imprescindível à relação contratual bancária, despertando sensação de impotência, inferioridade e angústia que ultrapassam o mero dissabor, considerando a ocorrência de descontos em parcos proventos de aposentadoria, fato que representa sérios riscos à própria subsistência do consumidor idoso, portanto, hipervulnerável.

Outrossim, inexistindo critérios determinados e fixos para a quantificação do dano moral, há de se ter senso de parcimônia, sob pena de se patrocinar enriquecimento sem causa a uma das partes frente ao consequente empobrecimento da outra, atendendo às peculiaridades do caso concreto e nunca olvidando que a sua fixação tem o desiderato de compensar abalos psíquicos inestimáveis monetariamente.

Forte nessas premissas e considerando os padrões de razoabilidade e proporcionalidade nos casos como os da espécie, fixo em R$3.000,00.

À vista do exposto, exercendo o juízo de retratação, voto pelo
CONHECIMENTO e PARCIAL PROVIMENTO
do recurso, apenas para reformar a decisão agravada, no sentido de condenar a parte ré/apelante/agravada em dano moral no valor de R$3.000,00, com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (art. 405 do CC) e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento (Enunciado da Súmula nº 362 do STJ
[1]
).

Belém/PA, datada e assinada eletronicamente.

Des.
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

[1]

Súmula nº 362/STJ
:
A
correção monetária
do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.

Belém, 25/08/2025